Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700875-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NECY DE MESQUITA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação jurisprudencial dada aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Assevera que foi lesada em seu direito de ter os valores, frutos dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei. Afirma que teve o seu direito de acúmulo do fundo econômico vilipendiado, motivo pelo qual deve ser indenizado. Colacionada ementas de julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). A duas, porque a turma, ao analisar as provas colacionadas aos autos, assentou: Estabelecidas tais premissas, verifica-se que, na presente hipótese, a autora foi cadastrada no PASEP em 1982, conforme microfilmagens juntadas aos autos (id 20810642), tendo realizado em 13/11/2018 o saque dos valores existentes em sua conta (id 20811324). Com efeito, os débitos imputados pelo banco réu que justificam o valor sacado são decorrentes de pagamento de rendimentos do programa ou abono diretamente em folha de pagamento ou na conta corrente da autora, conforme determinado pelo art. 239, caput e §3o, da CF/88 e pela Lei no 7.859/89. Acresça-se que a Lei Complementar 26/1975 estabeleceu, em seu art. 4o, §2o, vigente à época, a possibilidade de levantamento pelo beneficiário, ao final de cada exercício financeiro, das parcelas referentes aos juros anuais de 3% e do resultado líquido anual (RLA), previstos nas alíneas ‘b’ e ‘c’, do art. 3o, de referida norma: ... A par dessas questões, diversamente do sustentado pela autora apelante, consoante a microfilmagem de id 20811325 e o extrato do PASEP de id 20811324, constata-se que inexistiu qualquer desfalque em sua conta, sendo possível verificar a existência de diversas operações denominadas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, “PGTO ABONO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que se referem ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário. A sequência de número após cada denominação das operações equivale ao CNPJ da fonte pagadora, no caso, aparecem dois, um da Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0289-09), outro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (00.489.828/0002-36), responsáveis pelo pagamento dos servidores públicos dos aludidos entes públicos. Ainda, na hipótese de pagamento em conta-corrente, a numeração se refere ao banco e conta da parte autora em que foram depositados os rendimentos. Portanto, não é possível se verificar de referidos extratos qualquer movimentação indevida na conta da autora que indique a realização de saques por terceiros ou apropriação de valores pelo banco, tratando-se de pagamentos de rendimentos diretamente à autora, com previsão legal. Alie-se que, conforme consignado na sentença, a Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça, ao examinar diversos outros processos, encontrou diversas incongruências nos cálculos apresentados pelos autores, destacando-se as seguintes: “a. Lançamento em duplicidade dos índices relativos ao exercício de 1987/1988; b. Cálculo apresentado sem expurgar os índices pagos na normalidade, para se buscar uma eventual diferença de aplicação de índices; c. Sobreposição dos valores monetários creditados ao longo do extrato, sob a rubrica 8006 - valorização de cotas, com novamente a aplicação do percentual ano a ano, da mesma natureza; d. Ausência de lançamento de valores a débito, pagos na normalidade ou em conta corrente ou em folha de pagamento; e. Quando lançadas as deduções, no ano de 1992 os valores foram extraídos dos extratos em Cruzeiros Reais (CR$), e lançados como se fossem em Cruzeiros (Cr$), minorando na ordem de mil vezes a dedução realizada. f. Quando inseridos juros de mora, o cálculo foi realizado utilizando o regime de capitalização composta de juros, utilizando o percentual de 1% em todo o período, contados desde agosto/1988 até a data do cálculo, independentemente de alteração legal, onde o número de períodos foi calculado pela divisão do número de dias reais pelo mês comercial, onde se computa pelo menos 5 dias de juros a mais a cada ano; g. Valor inicial do saldo, em agosto/1988, divergente do saldo constante no extrato, sendo maior que o devido; h. Índices utilizados na atualização dos cálculos divergentes dos índices pleiteados, sendo superiores e, portanto, favoráveis ao autor; i. Taxa Selic, quando aplicada, com incidência segundo o regime de capitalização composta de juros, diferentemente do previsto na norma indicada, que é o regime de capitalização simples. (...) IV – CONCLUSÃO 11. Por conter o mesmo objeto e mesmo objetivo dos autos 0726893- 51.2019.8.07.0001, 0730364-75.2019.8.07.0001 e 0727039-92.2019.8.07.0001, concluímos, da mesma forma, que o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, fornecida pelo D. Juízo. 12. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 13. É o parecer.” (id. 20811346 - Pág. 7). Assim, verifica-se que nos cálculos juntados pela autora encontram-se diversos equívocos, como uso de juros compostos de forma indevida, assim como aplicação de índice de correção monetária de modo mais favorável à autora; ao passo que não restou demonstrado qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor. Outrossim, é descabida a mera indicação, como parâmetro, o saldo existente em 1988 convertido e atualizado, já que desconsiderou os inúmeros pagamentos recebidos por força de lei até a data do saque. Nesse sentido, tem-se consolidado a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se: .... Quanto à alegação de que o saldo existente na conta não recebeu a devida remuneração de acordo com os índices legalmente previstos, melhor sorte não assiste à autora. De acordo com a legislação vigente no período em questão, observado o prazo prescricional decenal, a remuneração do capital ocorreu da seguinte forma: com a correção monetária pelo índice de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), nos moldes do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.365/96, calculada na forma do art. 1o de referida lei; com a incidência de juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e, ainda, com a inclusão do Resultado Líquido Adicional (RLA), proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, ao final do exercício financeiro, deduzidas as despesas administrativas e provisões de reserva cuja constituição seja indispensável, previsto no já mencionado art. 3o, alíneas ‘b’e ‘c’, da LC 26/1975. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal.(ID 53565210). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023